Tribunal: TJBA
Processo: 8009550-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009550-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de excluir negativação e obter indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de relação contratual com a ré. Sentença de improcedência, reconhecendo a existência da relação jurídica com base em faturas encaminhadas ao endereço do autor e pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de relação contratual entre as partes; (ii) a regularidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo configurada.

2.

Existência de faturas encaminhadas ao endereço do autor, pagamento de diversas faturas e ausência de indícios de fraude.

3.

Responsabilidade objetiva afastada diante da comprovação da relação jurídica e da inadimplência.

4.

Inscrição legítima em cadastro de inadimplentes configurando exercício regular de direito,.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida existente e comprovada configura exercício regular de direito e não enseja dano moral."

Dispositivos relevantes citados: N/A

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL 8011153-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009550-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDMILSON SOUSA DE JESUS e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

Procurador(a) de Justiça